Tribunal: TJPA
Processo: 0804221-81.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804221-81.2018.8.14.0006

APELANTE: MARIA DO SOCORRO COSTA FLEXA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. INOBSERVÂNCIA DO CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DO DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS, NA FORMA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990.
TEMA 916
DO STF (EFEITOS JURÍDICOS DO CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEADING CASE RE 765.320).
TEMA 191
(RECOLHIMENTO DE FGTS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO SEM A PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEADING CASE 596478) E
TEMA 308
(EFEITOS TRABALHISTAS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE EMPREGADO NÃO SUBMETIDO À PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEADING CASE RE 705.140. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME.

1.Da prescrição
.
Observância do prazo bienal para ajuizamento da ação em 10/10/2017, uma vez que a contratação se deu em 01/10/2013 e a extinção do contrato se deu em 20/10/2016. Aplicação da prescrição quinquenal para cobrança.

2. Da prescrição para cobrança das parcelas de FGTS. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709212, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, modificou posicionamento anterior a fim de reconhecer o prazo prescricional quinquenal do FGTS em relação à Administração Pública, modulando seus efeitos. Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Deste modo, como a apelada foi contrata em 01/10/2013 e a sua dispensa se deu em 20/10/2016, tendo ajuizado a presente demanda em 10/10/2017, a prescrição a ser aplicada é quinquenal.

3. Contratos de servidores temporários e cabimento das parcelas do FGTS. Questão decidida referente ao pagamento de FGTS aos servidores temporários que tiveram declarados nulos os contratos firmados com a Administração por ausência de prévia aprovação em concurso público. Matéria de repercussão geral reconhecida pela Corte Suprema.
Tema 191
, leading case 596.478 e
tema 308
, leading case 705.140, ambos do Supremo tribunal Federal.
Direito à percepção dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS,
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

4. Possibilidade de produção de efeitos do ato supostamente nulo.
Tema 916,
leading case 765.320 do Supremo Tribunal Federal. Direito do trabalhador aos valores depositados a título de FGTS quando declarada a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública por força do artigo 37, § 2º da CR. Reconhecimento dos efeitos jurídicos residuais do ato nulo no plano da existência jurídica, mitigando os efeitos da nulidade absoluta e elevando os fundamentos da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho dispostos no artigo 1º da CF, reconhecendo o direito
ao FGTS e, tão somente, saldo de salário
aos servidores contratados pelo Poder Público sem prévio concurso público e que tenham seus contratos reconhecidamente nulos.

5. Dos juros e da correção monetária. Tema 810 de repercussão geral. Leading case RE nº 870.974 –

6. Dos honorários advocatícios. Ocorrência de sucumbência recíproca. Art. 86 do CPC.

7. Recursos conhecidos. Recurso do Município de Ananindeua improvido. Recurso da autora provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer os recursos e improver o recurso do requerido e prover o recurso da autora, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÕES N. 0804221-81.2018.8.14.0006

COMARCA: ANAINDEUA

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANAINDEUA

ADVOGADO: OR LEH ANNA ALBUQUERQUE

APELADA: MARIA DO SOCORRO COSTA FLEXA

ADVOGADA: ARINALDO DAS MERCÊS COSTA

APELANTE: MARIA DO SOCORRO COSTA FLEXA

ADVOGADA: ARINALDO DAS MERCÊS COSTA

APELADO: MUNICÍPIO DE ANAINDEUA

ADVOGADO: OR LEH ANNA ALBUQUERQUE

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A autora Maria do Socorro Costa Flexa e o requerido Município de Ananindeua, nos autos de ação de cobrança, interpõem recursos de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da vara da Fazenda Pública de Ananindeua que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o apelante ao pagamento das parcelas de FGTS do período em que exerceu a função temporária de Técnica de Enfermagem, no montante a ser apurado na fase de liquidação de sentença por cálculos, com incidência de juros de 0,5% a.m., a partir da citação válida e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da exoneração.

Na apelação do município de Ananindeua
este alude que a apelada não faz jus as parcelas de FGTS, devendo a sentença ser anulada.

Diz que a autora não se submeteu a processo público de seleção com impessoalidade e publicidade.

Sustenta que a relação jurídica existente é do contrato administrativo temporário (contrato precário), razão pela qual poderia ser dispensado a qualquer tempo.

Alega que a contratação precária, com base em contrato administrativo de serviço temporário foi extinta e devidamente indenizada, com base no vinculo laboral que a regia.

Refere que o FGTS, regulamentado pela Lei nº. 8.036/90, define em seu art. 15, §§ 1º e 2º, o empregado e o empregador para fins de direito obrigacional à percepção, no qual não se enquadra a apelada.

Argui depreender-se da norma constitucional e da Lei reguladora do FGTS (8.036/90), que não é possível conferir o direito de percepção do FGTS aos servidores temporários regidos pelo Direito Administrativo, tendo em vista que esse direito é conferido pelo ordenamento jurídico tão somente àqueles trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. Neste careiro, denega a existência de vinculo celetista.

Alega que os servidores temporários, regidos pelo direito administrativo, não fazem jus aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mesmo que tivessem seus contratos declarados nulos, pois que não abarcados pelo conceito estrito de trabalhador previsto no art. 19-A da Lei 8.036/1990, que é restrita aos empregados públicos, regidos pela CLT, que ingressaram no serviço público sem a observância da regra atinente ao concurso público prévio.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se a apelada em contrarrazões (ID Num 4749140, pág. 01/09).

Aduz Maria do Socorro Costa Flexa no recurso de apelação adesivo
a comprovação da ausência de pagamento de saldo de salário.

Requer o pagamento do valor de e R$ 1.004,12 (um mil e quatro reais e doze centavos) referente ao saldo de salário.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Exime-se o Órgão Ministerial de emitir parecer (ID Num 5027977, pág. 01/02).

É o relatório, que encaminho a secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Da admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e não havendo questão prévia, adentro no mérito.

Da prescrição para a cobrança das parcelas de FGTS

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709212, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, modificou posicionamento anterior a fim de reconhecer o prazo prescricional quinquenal do FGTS em relação à Administração Pública, modulando seus efeitos, vejamos a ementa do julgado:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, acórdão eletrônico repercussão geral. Mérito DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

No voto condutor do Acórdão o Ministro Gilmar Mendes esclarece acerca da modulação, de modo que a decisão acima possui efeitos ex nunc (prospectivos). ”Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”.

Deste modo, a apelante foi contratada em 01/10/2013, tendo ajuizado a presente demanda em 10/10/2017. A data da decisão do Supremo é de 13/11/2014, deste modo, os 05 (cinco) anos se projetam para 13/11/2019. Assim, a prescrição é quinquenal, pois se contada do termo inicial a apelada e do final em 30/09/2016, a autora tem pouco mais de 2 (dois) anos, ainda faltando 28 (vinte e oito) anos para 30 anos, o que se projetado daria 2042. Logo, tendo ocorrido primeiro o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em 2019, o prazo quinquenal será aplicado.

Assim, o prazo para a cobrança das parcelas do FGTS é quinquenal e observa ao quinquênio anterior a propositura da ação.

Do Mérito.

Conforme os autos, que a autora/apelante foi contratada em 01/10/2013, de forma temporária, pelo Município de Ananindeua para prestação de serviços de enfermagem.

O contrato temporário findou em 01/10/2014, sendo prorrogado até 20/10/2016.

Sabe-se que a contratação de temporários é uma exceção à regra do concurso público para o ingresso na Administração Pública que só se justifica ante a excepcionalidade do interesse público e desde que por tempo determinado.

Estados e Municípios que queiram contratar servidores temporários com base no art. 37, IX da CF/88 têm que estabelecer, por suas próprias leis, as hipóteses em que essa contratação é possível e o regime jurídico em que a mesma se dará.

O Estado do Pará tratou da matéria inicialmente através da Lei Complementar n.º 07/91 e, após, com a Lei Complementar n.º 036/98.

Assim versa o art. 2º da LC 07/91:

Art. 2º. O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Dos documentos acostados à inicial, conclui-se que a apelada foi mantida no serviço público por 03 (três) anos consecutivos, em flagrante violação ao disposto no art. 37, II da CF/88 e a LC 07/91.

A própria LC 07/91, em seu art. 8º dispõe que “a contratação de pessoal em desacordo com esta Lei é nula de pleno direito e determinará a responsabilidade política, disciplinar e patrimonial de seu responsável.”

Dessa forma, portanto, acertada a decisão do juízo de primeiro grau que declarou a nulidade do contrato celebrado entre o município e o apelante.

Entretanto, mesmo sendo nulo o contrato este gera efeitos válidos como o pagamento das parcelas de FGTS e saldo de salário. Sobre a questão, a Corte Suprema reconheceu como matéria de repercussão geral, gerando o tema 916, com leading case no RE 765.320 e o tema 191, leading case, bem como o tema 308, leadinga case 705.140, o quais exponho respectivamente:

Tema 916 - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX da Constituição Federal. Relator ministro Teori Zavascki, leading case 765.320.

Tema 191 - Recolhimento de FGTS na contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público. Relator ministra Ellen Gracie. Leading case 596478.

Tema 308 - Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. Ministro Teori Zavascki. Leading case RE 705140.

Como se observa, a Corte Suprema ao julgar a inconstitucionalidade suscitada do art. 19-A da Lei 8.036/90, acrescido pela MP 2.164-41, que assegura direito ao FGTS à pessoa que tenha sido contratada sem concurso público, por maioria de votos, inovou e alterou a jurisprudência daquela Casa de Justiça, pois reconheceu o direito do trabalhador aos valores depositados a título de FGTS quando declarada a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública por força do art. 37, §2º da Constituição Federal.

Assim, prevaleceu o entendimento de que a nulidade não tem caráter absoluto, uma vez que os atos praticados pelos servidores contratados temporários são aproveitados.

O entendimento é de que negar o FGTS ao servidor temporário que foi mantido anos a fio no serviço público em total inobservância à exigência do concurso público, obrigação essa imposta pelo legislador constituinte à Administração Pública, que se manteve omissa, inerte e preferiu celebrar contratos de trabalho nulos, seria interpretar a norma legal e constitucional contra aquele que precisa de proteção, e sem sombra de dúvida é o hipossuficiente na relação de trabalho.

Com efeito, o raciocínio de que o servidor trabalhou e já teve a retribuição da sua força de trabalho com o pagamento do seu salário, sem qualquer compensação por longos anos de serviço prestado à Administração Pública sem direito à estabilidade é ferir não menos que a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho.

Assim, escorreitamente o Supremo Tribunal Federal reconheceu efeitos jurídicos residuais do ato nulo no plano da existência jurídica. Mitigou mais uma vez os efeitos da nulidade absoluta e elevou os fundamentos da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho dispostos no art. 1º da Constituição Federal ao reconhecer o direito ao Fundo de Garantia aos servidores contratados pelo Poder Público sem prévio concurso público e que tenham seus contratos reconhecidamente nulos.

Desse modo, deve ser reconhecido o direito ao recebimento das parcelas do Fundo de Garantia por tempo de serviço da apelante, no prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da ação
.

Do saldo de salário

A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,

a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

Neste sentido:

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 3. Contrato por tempo indeterminado e inexistência de excepcional interesse público. Nulidade do contrato. 4. Efeitos jurídicos: pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red. do acórdão Dias Toffoli, e RE-RG 705.140, rel. min. Teori Zavascki. 5. Aplicabilidade dessa orientação jurisprudencial aos casos de contratação em caráter temporário pela Administração Pública. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 863.125-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/5/2015)

A autora pleiteia o pagamento do salário referente ao mês de outubro de 2017.

Conforme se extrai dos autos, a autora logrou êxito em comprovar que seu contrato de trabalho se prorrogou até 20 de outubro de 2016 (ID Num 4749123, pág. 01), sem impugnação da parte adversa.

Com efeito, cabia a municipalidade a comprovação do pagamento da verba pleiteada, qual seja, 20 (vinte) dias no mês de outubro de 2016.

Como bem dispõe o artigo 373, II do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – [...];

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito, não tendo o requerido se desincumbido do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cumpre o pagamento requerido.

Dos honorários advocatícios

Tendo a autora da ação requerido as parcelas de FGTS do período trabalhado mais repercussão de férias e gratificação natalina, sendo vencedora apenas sobre o recebimento das parcelas de FGTS no prazo quinquenal e saldo de salário correspondente a 20 (vinte) dias trabalhados no mês de outubro de 2016, entendo que a sucumbência é reciproca.

Com efeito, cumpre a aplicação do artigo 86 do CPC.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Assim, distribuo em partes iguais as sucumbências.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço os recursos. Nego provimento ao recurso do Município de Ananindeua e dou provimento ao recurso da autora.

Fixo sucumbência recíproca em partes iguais das custas e honorários.

Juros e da correção monetária, nos termos do tema 810 do STF e 905 do STJ.

É o voto.

Belém, data assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 31/08/2021